Tribunal: TJMT
Processo: 0005682-55.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
EMBARGADO:
ALLINE DA SILVA QUEIROZ

Número do Protocolo: 5682/2020
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, quais sejam: quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
EMBARGADO:
ALLINE DA SILVA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por parte do MUNICÍPIO DE SINOP, contra o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança, na qual contende com ALLINE DA SILVA QUEIROZ.
Nas razões, o embargante aduz que realizou a intimação pessoal da embargada, bem como publicou o ato de nomeação no Diário Oficial, a fim de que ocorresse a convocação de sua posse ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Auxiliar de Nutrição Escolar.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o erro de fato inerente ao acórdão hostilizado, haja vista a existência de intimação pessoal da embargada, ora impetrada, lhe dando ciência acerca do seu direito de nomeação e posse ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Auxiliar de Nutrição Escolar.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por parte do MUNICÍPIO DE SINOP, contra o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança, na qual contende com ALLINE DA SILVA QUEIROZ.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há razão para interpor Embargos de Declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
In casu, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe erro de fato no acórdão objurgado, pois o embargante aduz que realizou a intimação pessoal da embargada, bem como publicou o ato de nomeação no Diário Oficial, a fim de que ocorresse a convocação de sua posse ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Auxiliar de Nutrição Escolar.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Veja que, no caso, foi consignado no acórdão que:
“Verifica-se, pois, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação”.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para deferir a segurança e determinar que a autoridade coatora proceda a renovação do ato de convocação, devolvendo o prazo para os procedimentos necessários à posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Auxiliar de Nutrição Escolar. ”
Percebe-se, em verdade, que a argumentação da parte embargante revela intenção de revisão expressa das teses e fundamentos não acolhidos no julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, sendo que mencionado remédio processual não se presta à rediscussão de questões já afastadas, ainda que implicitamente.
Sobre a inovação de tese, manifesta o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESP 1.388.972/SC. AFETAÇÃO. ARTIGO 1.036 DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide, sendo cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, não correntes na hipótese. 2. A questão agitada somente nos últimos embargos de declaração consiste em inadmissível inovação. 3. Acórdão embargado, que, ademais, está de acordo com o entendimento firmado no recurso especial 1.388.972/SC, no sentido de que a capitalização de juros depende de pactuação. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1590201/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017). (destaquei)

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos do CPC.
Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR